Tribunal: STF
Processo: RE 97467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
-FIXAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A
TOTALIDADE DOS PROVENTOS, E NÃO, APENAS, SOBRE A PARTE
CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, QUE E A BASE DE
CALCULO DESSA GRATIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS NA ATIVA.
-OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.